Tribunal: TJSP
Processo: 1500448-20.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E SUBSIDIARIAMENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA. DESPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo contrato de locação, registros de desconexão do sistema de rastreamento e prova oral firme e coerente. Versão defensiva de

Ementa:

APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E SUBSIDIARIAMENTE SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR MULTA. DESPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA comprovadas por robusto conjunto probatório, incluindo contrato de locação, registros de desconexão do sistema de rastreamento e prova oral firme e coerente. Versão defensiva de furto do veículo na "Cracolândia" desmentida pela prova técnica que demonstra desconexão do rastreador em Diadema/SP. Ausência de elaboração de boletim de ocorrência do suposto crime e condenação por modus operandi idêntico confirmam o dolo específico de apropriação. Condenação mantida.
PENAS. Base mantida no mínimo legal, que é a definitiva, ausentes alterações nas fases seguintes: 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Impossibilidade de aplicação do privilégio do artigo 170 do Código Penal em razão do valor elevado do bem apropriado.
REGIME E BENEFÍCIOS. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade adequada às circunstâncias do caso concreto. Impossibilidade de alteração da espécie de pena restritiva por inserir-se na discricionariedade judicial regrada. Prestação de serviços possui caráter pedagógico e ressocializador superior ao da pena pecuniária, que se mostraria insuficiente à prevenção e repressão da conduta.
Recurso defensivo desprovido.